Tribunal: TJES
Processo: 0002621-07.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002621-07.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PATRICK DOS SANTOS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal n. 00026210720168080035, norteou a absolvição do ora apelado,
PATRICK DOS SANTOS
, em razão da insuficiência probatória para fins de implementação da condenação quanto a denunciada prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a prova dos autos restou devidamente apta para fins de implementação do acolhimento da pretensão punitiva Estatal, mormente pela ratificação em juízo das declarações prestadas em sede inquisitiva por policial que atuou na ocorrência que desaguou na prisão do apelado.

Almeja, portanto, a reforma da sentença objurgada, mas analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração das judiciosas considerações lançadas pelo juízo antecedente para sobrelevar o fato de que a dúvida, in casu, deve militar em favor do acusado, ora apelado, senão vejamos:

A inicial acusatória destaca, em síntese, que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de fevereiro de 2016, atrás da Igreja “Mistério de Gileade”, no Bairro Terra Vermelha, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 buchas da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fl. 10 e auto de constatação de substância entorpecente, fl. 09).

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram ao local por determinação do CIODES por informação que dois indivíduos, um de camisa branca, boné preto e calça jeans e o outro com camisa azul e bermuda preta, estariam traficando drogas e ostentando armas.

Ao chegarem ao local, os Militares avistaram o denunciado em companhia de um menor, que ao avistarem os policiais empreenderam fuga, tendo o denunciado dispensado um simulacro de arma de fogo.

Ao realizarem busca pessoal no denunciado, nada de ilícito foi encontrado, apenas o simulacro que estava ao lado dele e que havia dispensado anteriormente. Já com o adolescente foram encontradas 03 buchas da droga conhecida como maconha, bem como o valor de R$30,00 (trinta reais) proveniente do tráfico de drogas. [...]

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 33 c/c art.40, inciso VI, ambos da. Lei h° 11.343/06 “(...
)”.

Após o estudo dos autos verifica-se que a comprovação da autoria do delito realmente não se revelou inconteste, pelo fato de que:
1.
Dos policiais que atuaram na ocorrência, apenas o Policial ROBERTO CHIEPPE prestou declarações em juízo, oportunidade em que, em primeiro momento, claramente destacou não se recordar do fato denunciado e do acusado;
2.
Após a leitura das declarações prestadas pela referida testemunha na esfera policial, o mencionado policial limitou-se a confirmar suas declarações da fase inquisitiva que, por sua vez, e em linhas gerais,
não esclarece
m
com a certeza que se requer
se
a droga apreendida no dia dos fatos era de propriedade do apelado;
se o mesmo estava de posse da droga,
ou, ainda,
que o mesmo
efetivamente
se encontrava no dia dos fatos realizando o tráfico de drogas
ainda que em caráter associativo
.

É de ser reafirmado, portanto, por relevante que se perfaz, e conforme mencionado na sentença impugnada, que
o
fato de o acusado ter sido abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas tráfico de drogas não
nos
permite concluir que
todos que ali se encontram esteja praticando o ilícito; que
as drogas eram de propriedade
do apelado
, ou que
o mesmo
se encontrava no local efetivamente praticando o ilícito denunciado.

In casu, não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em casos com tais, como sabemos, deve militar em favor do denunciado.

Desta forma, em sede conclusiva revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para condenação.

Cito o julgado contido na sentença, oriundo desta Corte, para retratar a postura judiciante adotada nas hipóteses com a que ora se aprecia:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ABSOLVIÇÃO IN DUBIO PRO REO AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO (AUTORIA) ART. 386, INC. VII, DO CPP – APELO IMPROVIDO. 1)
A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de provar a participação do acusado no crime em apreço, notadamente em nenhum daqueles núcleos do art. 33 da lei 11.343/06
. 2)
Embora existam alguns indícios de que os recorridos possam ter participado do delito de tráfico, eventual condenação deve se basear em juízo de certeza. Os policiais que efetuaram a prisão não conseguiram demonstrar qualquer relação entre a droga apreendida e os recorridos, circunstâncias estas que, somadas, indicam razoável grau de dúvida acerca da autoria,
o que impõe a aplicação do brocardo in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição
. 3) Apelo ministerial improvido. [...] (TJES – Proc. 0032514-18.2012.8.0.0024; Classe: Apelação; Relator: Adalto Dias Tristão; Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2018 – grifei).

Assim, evidenciada a incerteza com relação ao crime imputado, a absolvição do apelado era mesmo medida a ser implementada, de maneira que, à luz de tais considerações, e sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
Ã
O CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Após o estudo dos autos verifica-se que a comprovação da autoria do delito realmente não se revelou inconteste, pelo fato de que:
a
.
Dos policiais que atuaram na ocorrência, apenas um deles prestou declarações em juízo, oportunidade em que, em primeiro momento, claramente destacou não se recordar do fato denunciado e do acusado;
b
.
Após a leitura das declarações prestadas pela referida testemunha na esfera policial, o mencionado policial limitou-se a confirmar suas declarações da fase inquisitiva que, por sua vez, em linhas gerais, não esclarecem com a certeza que se requer se a droga apreendida no dia dos fatos era de propriedade do apelado; se o mesmo estava de posse da droga, ou, ainda, que o mesmo efetivamente se encontrava no dia dos fatos realizando o tráfico de drogas ainda que em caráter associativo.

1.1.
É de ser reafirmado, portanto, por relevante que se perfaz, e conforme mencionado na sentença impugnada, que o fato de o acusado ter sido abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas tráfico de drogas não permite concluir que todos que ali se encontram esteja praticando o ilícito; que as drogas eram de propriedade do apelado, ou que o mesmo se encontrava no local efetivamente praticando o ilícito denunciado.

In casu, não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado o ilícito, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida em casos com tais, como sabemos, deve militar em favor do denunciado.

Desta forma, em sede conclusiva revela-se que a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para condenação.

Assim, evidenciada a incerteza com relação ao crime imputado, a absolvição do apelado era mesmo medida a ser implementada
.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR